Tribunal: STF
Processo: ARE 1525705
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM COBRANÇA DE VERBAS SALARIAIS. ADICIONAL DE TITULAÇÃO, FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO. PREVISÃO EXPRESSA NA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 213/2009. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO FORMULADO E DEFERIDO QUANDO DA VIGÊNCIA DA LCM Nº 347/2016. MODIFICAÇÃO LEGISLATIVA SUBSEQUENTE QUANTO AO TERMO INICIAL DE PAGAMENTO. VIOLAÇÃO AO DIREITO ADQUIRIDO DA SERVIDORA. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. 1. Devidamente preenchidos os requisitos previstos na antiga redação do art. 21-A da Lei Complementar nº 213/2009, com redação dada pela LCM nº 347/2016, a apelada faz jus ao recebimento do adicional de titulação, formação e aperfeiçoamento a partir de 60 (sessenta) dias a contar do requerimento administrativo, mesmo sobrevindo modificação legislativa para prever que o mencionado benefício seja pago a partir de janeiro de 2019, sob pena de violação ao direito já adquirido da servidora e enriquecimento indevido da Administração Pública municipal. 2. Corolário do insucesso recursal, impõe-se a majoração dos honorários recursais, nos termos do artigo 85, § 4º, incisos I a IV c/c § 11º, quando da liquidação do julgado. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente